Tribunal: TJDFT
Processo: 0701348-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA DE VALORES. REMESSA À CONTADORIA. CABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Embargos de declaração, em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento. Conversão em agravo interno. Fungibilidade e informalidade. Critérios do art. 2o, da Lei n. 9.099/95.

3. Não cabe agravo interno à decisão que indefere a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento quando as matérias discutidas em ambos os recursos são semelhantes (Acórdão n.1021843, 07001651020178079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). A reapreciação do pedido de antecipação de tutela recursal, por meio de via transversa da interposição de novo recurso, não encontra amparo nos sistemas dos juizados especiais, porquanto a decisão inaugural é necessariamente submetida ao colegiado quando do julgamento definitivo. Agravo interno prejudicado, ante a falta de objeto.

4. O agravo de instrumento foi manejado em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do PJE n. 0767455-86.2021.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos “Vistos etc. Inicialmente, esclareço que a necessidade de cálculo pela Contadoria Judicial se dá em virtude de controvérsia entre as partes sobre o valor devido, não podendo prevalecer unicamente o cálculo e entendimento unilateral da parte autora quando há questionamento sobre o valor, cabendo a este Juízo, que dirige o processo, analisar o valor devido, ressaltando que o excesso de petições tumultua o processo e prejudica a análise dos fatos. Retornem os autos à Contadoria Judicial para elaboração do cálculo do saldo remanescente, devendo levar em consideração os exatos termos do acórdão de ID 151958838, ou seja, deverá se ater exclusivamente às quantias cobradas a título de "locação de equipamento", no período de fevereiro de 2019 até o último pagamento comprovado nos autos, os quais são devidos em dobro. Quanto às demais quantias, deverão ser restituídos, sem dobra, os valores cobrados a maior do que ficou estipulado na sentença, nos exatos termos ali dispostos e valores de referência, do período de setembro de 2021 em diante, mediante os comprovantes nos autos. A data para o cálculo de eventual quantia cobrada a maior é a do efetivo pagamento. Além desses valores, houve a condenação em danos morais (R$ 2.000,00 para cada uma das partes) e incidência de 10% de honorários de sucumbência sobre o valor da condenação, que é o somatório de todas as verbas aqui descritas. Deve ser observado o que já foi pago nos autos e que não há multa ante o depósito efetuado tempestivamente antes do decurso do prazo para pagamento no cumprimento de sentença.”.

5. O agravante alega que a decisão de remessa dos autos à contadoria judicial, após o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, fere o disposto no artigo 525, § 5.o, do CPC, porquanto o devedor não apontou o valor que entende correto, e tampouco exibiu o demonstrativo do débito. Afirma que o caso é de rejeição liminar da impugnação e acolhimento dos cálculos apresentados pelo agravante. Aduz que a decisão agravada está em desacordo com decisão desta Turma Recursal e requer a intimação da agravada para o cumprimento da obrigação, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$500,00, além da devolução do valor de R$147,88, depositado em consignação.

6. Em relação ao cumprimento da obrigação de fazer, constata-se que o Juízo não enfrentou os pedidos do agravante, impossibilitando a análise dos mesmos pedidos pela Turma Recursal, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Agravo não conhecido quanto aos pedidos de intimação da agravada para cumprimento da obrigação de fazer, fixação de astreintes e devolução da quantia de R$147,88.

7. No tocante à remessa do processo ao contador judicial, a sentença proferida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor para: “(1) CONDENAR a requerida a obrigação de fazer, consubstanciada no dever de cumprir a oferta documentada nos autos, com os serviços de televisão (R$ 229,81), internet banda larga 100gb (R$ 20,00) e serviço de telefonia móvel (duas linhas - R$ 161,98) no valor total de R$ 411,79, com efeitos retroativos a data da contratação em setembro de 2021; (2) CONDENAR a requerida a obrigação de pagar R$ 2.000,00 pelos danos morais documentados no processo, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso em 04/09/2021.”. A sentença foi parcialmente reformada, conforme acórdão proferido por esta Turma Recursal, nos seguintes termos: “dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para condenar a recorrida a restituir, em dobro, as quantias cobradas no período de FEV/2019 até o último pagamento, a título de locação de equipamentos, com correção monetária pelo IGP-M desde a data do desembolso e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação. Fixo, ainda, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos autores, a título de danos morais.” .

8. Por conseguinte, constatada a divergência quanto ao cálculo dos valores devidos, é prerrogativa legal do juízo a remessa dos autos à contadoria judicial, em observância ao art. 524, § 2o, do CPC. Ao contrário do alegado, o acórdão determinou a devolução em dobro das quantias cobradas a título de locação de equipamentos, exclusivamente, sendo descabida a dobra legal sobre os demais valores.

9. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas pelo recorrente.